Tribunal: TJSP
Processo: 1022517-13.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Sentença de improcedência – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados a Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Emenda Constitucional no 113/2021 – Sentença reformada – Recurso provido.